Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-78.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÚNICA INCURSÃO DO ADOLESCENTE NA SEARA INFRACIONAL COM 15 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. AUSENTE RISCO DE REITERAÇÃO. JOVEM ESTUDANTE. AMBIENTE FAMILIAR FAVORÁVEL. MANTIDA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. DESNECESSÁRIA APLICAÇÃO DE SEMILIBERDADE REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo, ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.

2. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.

3. No caso em exame, em que pese a gravidade concreta da conduta praticada (ato infracional análogo à estupro de vulnerável), trata-se de uma única conduta praticada por adolescente, que não mais convive com a ofendida, não havendo risco de reiteração delitiva. Ademais, o jovem infrator mora com a genitora, trabalha e estuda, os atos em apuração foram praticados há 4 anos, sendo a primeira e única incursão do adolescente na seara infracional, de forma que as medidas de liberdade assistida combinada com prestação de serviços à comunidade se revelam as mais adequadas à ressocialização.

4. A melhor forma de recuperação do infrator para o caso em análise são as medidas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade fixadas pelo sentenciante, pois durante o seu cumprimento o jovem permanecerá no seio de sua família, acelerando, assim, o seu retorno ao convívio social. Desnecessária, portanto, a fixação de medida de semiliberdade pleiteada pelo Ministério Público.

5. Recurso conhecido e desprovido.